Tribunal: TJDFT
Processo: 0758194-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. ALIMENTOS FIXADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 13% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os genitores o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos, como preveem os arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do CC.
2. A fixação de alimentos exige a análise da capacidade financeira do prestador de alimentos, assim como as necessidades do alimentando, à vista do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Em observância às necessidades do menor, assim como a condição econômica de ambos os pais, julga-se adequada a majoração do valor da pensão alimentícia para o montante correspondente a 13% de todos os rendimentos auferidos pelo alimentante, abatidos os descontos compulsórios.
4. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados em 1%, com suporte no art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo conhecido e desprovido.